Tribunal: STF
Processo: RHC 217679
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo. Periculosidade do agente. Modus operandi. Medidas cautelares diversas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE. ABORDAGEM DE FUNCIONÁRIO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL DURANTE O DIA. INDICATIVOS QUE O AGENTE TERIA TENTADO LEVAR A VÍTIMA NO VEÍCULO SUBTRAÍDO. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INAPLICABILIDADE. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    II - No caso, o decreto prisional está devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente diante do modus operandi da conduta supostamente praticada que evidencia a periculosidade do paciente que, mediante grave ameaça perpetrada com simulacro de arma de fogo, teria abordado funcionária de estabelecimento comercial, na presença de clientes e demais funcionários, em plena luz do dia, "havendo, ainda, indicativos que o indiciado tentou levar a vítima consigo no veículo roubado (não conseguindo por situação alheia a sua votande, pois outras pessoas chegaram no local e a ofendida conseguiu despistá - lo)", circunstâncias estas aptas a justificar a imposição da medida extrema para a garantia da ordem pública. 



    III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertida em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de roubo. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, o qual denegou a ordem. 



    3. Na sequência, houve a impetração de habeas corpus no STJ. O Min. Jesuíno Rissato, ao analisar o HC 734.243, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “a decisão que decretou a prisão preventiva foi genérica no que diz respeito ao periculum libertatis, pois não fez menção a nenhum elemento concreto que justificasse a necessidade da excepcional prisão cautelar. Logo, é nula, por carência de fundamentação”. Alega que “não houve fundamentação válida que afastasse a aplicação prioritária das cautelares diversas da prisão, conforme determina o § 6.º do art. 282 do Código de Processo Penal”.



    5. Decido.



    6. O recurso ordinário não deve ser provido.



    7. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    8. E mais: “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese;” (HC 161.960-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    9. Ainda: “não merece reparos o entendimento firmado pelo STJ quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso” (HC 206.943-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    10. As instâncias antecedentes não divergiram dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ: 



    “[...]



    Observa-se, em mais uma oportunidade, que o decreto prisional está devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente diante do modus operandi da conduta supostamente praticada que evidencia a periculosidade do paciente que, mediante grave ameaça perpetrada simulacro de arma de fogo, teria abordado funcionária de estabelecimento comercial, na presença de clientes e demais funcionários, em plena luz do dia, "havendo, ainda, indicativos que o indiciado tentou levar a vítima consigo no veículo roubado (não conseguindo por situação alheia a sua vontade, pois outras pessoas chegaram no local e a ofendida conseguiu despistá - lo)", circunstâncias estas aptas a justificar a imposição da medida extrema para a garantia da ordem pública.



    [...]



    Ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    [...]”.



    11. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator